Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-96.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010295-96.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, OS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação
de “
Indenização por Danos Materiais Decorrestes de Defeito Oculto
” (Proc. nº 1031600-81.2021.8.11.0041),
ajuizada pelo Condomínio do Edifício Glam Goiabeiras Luxury Apartaments contra Glam Empreendimentos Ltda e Construtora Lopes S.A., objetivando a condenação das rés ao pagamento de R$ 8.694,90 a título de indenização pelos prejuízos suportados em razão dos reparos necessários decorrente de “
vazamento que se descobriu estar ocorrendo abaixo do piso
” do edifício (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 65159250 dos autos de origem).

A MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, reconheceu existência de “
conexão por afinidade
” com a ação de “
Obrigação de Fazer e Dano Material
” (Proc. nº 1057700-10.2020.811.0041), onde as mesmas partes discutem “
a existência ou não de diversos vícios construtivos, entre eles a infiltração no subsolo
”, e, assim, admitindo a necessidade de reunião dos feitos sob presidência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor deste (cf. Id. nº 94493036 dos autos de origem).

A MMª. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que “
os pedidos não possuem correlação
”, pois “
os processos discutem defeitos distintos
”, e, além disso, o pedido indenizatório versa sobre gastos suportados com reparos de vícios “
constatados meses após o a distribuição da primeira ação
”, não havendo, portanto, risco de prolação de decisões contraditórias que justifique a reunião dos feitos (cf. Id. nº 103454102 dos autos de origem).

A
decisão de Id nº 169402737 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitante, isto é, o da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMª. Juíza suscitada permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id. nº 172474153).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id. nº 175128670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023